Tribunal: TJES
Processo: 0012512-08.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012512-08.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVERINDA MEDEIROS PAIVA DE OLIVEIRA e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIROS TUTELARES. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Conselheiros Tutelares do Município de Serra contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da aplicação de penalidade de advertência por suposta paralisação de serviços, sem a instauração de processo administrativo disciplinar. Alegam ausência de contraditório e ampla defesa, e afirmam que a sanção gerou abalo moral em razão da publicação do ato no Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da penalidade de advertência aplicada sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;
(ii) examinar se a publicação da penalidade em Diário Oficial, considerada a nulidade do procedimento administrativo, enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de penalidade administrativa sem a prévia instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme previsto no art. 5º, LV, da CF/1988, sendo nulo o ato administrativo.

Apesar da nulidade da penalidade aplicada, a configuração de dano moral indenizável exige a comprovação de efetivo abalo à honra ou à dignidade, não bastando a simples violação ao devido processo legal.

No caso, as provas documentais e testemunhais demonstram que a paralisação dos serviços ocorreu de fato, tratando-se de evento público e devidamente documentado. Assim, não há que se falar em abalo moral decorrente da (re)
publicização do fato via
Diário Oficial, ainda que o procedimento relativo à aplicação da respectiva sanção esteja eivado de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação de penalidade administrativa sem a observância do contraditório, ampla defesa e devido processo legal é nula, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988.

A nulidade do ato administrativo, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo se demonstrado abalo extrapatrimonial decorrente de imputação falsa ou vexatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0001200-54.2013.8.08.0045, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 29.06.2022.

TJ-MG, AC nº 10611180019089001, Rel. Rinaldo Kennedy Silva, j. 03.03.2020.

STF, RMS nº 22789, Rel. Min. Moreira Alves, j. 04.05.1999.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012512-08.2019.8.08.0048

APTE:
ALVERINDA MEDEIROS PAIVA DE OLIVEIRA
e OUTROS

APDO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível
interpost
a

por

ALVERINDA MEDEIROS PAIVA DE OLIVEIRA e OUTROS
, eis que irresignad
o
s
com os termos da r. sentença de

id
fls. 207/212-v

que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustentam os Recorrentes no apelo de id nº 9942092, em suma, que lhes foi aplicada a penalidade de advertência sem o direito à ampla defesa e ao contraditório e que isto lhe gerou abalo moral indenizável, em virtude da publicação do respectivo ato em diário oficial.

Postulam, assim, pela reforma da sentença a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Esclareço que, n
o presente caso, o
s autores/
apelantes
alegam
terem atuado como
Conselheiros Tutelares do Município requerido, eleitos regularmente conforme os ditames da Lei Municipal nº 3.898/2012, para o mandato compreendido entre 10/01/2016 e 09/01/2020.

Afirmam que, em 14/05/2019, foram surpreendidos com a publicação de seus nomes no Diário Oficial do Município, por meio da Resolução nº 011/2019, que lhes aplicou advertência pela prática de infração grave, consistente em suposta paralisação e restrição de atendimento aos munícipes de Serra.

Narram que a medida adotada pelo requerido foi fundamentada em uma alegada paralisação, imputada aos autores, a qual não teria se concretizado, visto que a reivindicação por melhores condições de trabalho não resultou na interrupção das atividades.

Aduzem que, nas datas indicadas como de paralisação dos serviços (02 e 03/05/2019), foram emitidos relatórios de trabalho, evidenciando a continuidade do atendimento.

Por conseguinte, sustentam que a
penalidade
aplicada foi inadequada e indevida, acarretando-lhes abalo moral passível de reparação.

P
ois bem.
Examino, em primeiro, acerca da higidez
d
o procedimento que culminou com a aplicação de advertência aos autores/recorrentes.

Nesse sentido, i
nfere-se da análise da documentação juntada pelo Município em sede de contestação (fls. 102/158) que, após a constatação das infrações
pretensamente praticadas pelos servidores, a Administração aplicou, de forma imediata, a penalidade de advertência, sem instaurar sindicância ou PAD, e também sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

É assente na jurisprudência deste Eg. TJES, bem como dos Tribunais pátrios, que a aplicação de penalidade administrativa nestes moldes viola o princípio do devido processo legal e, consequentemente, enseja a nulidade do ato administrativo correlato.

Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE SINDICÂNCIA –
APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sindicância instaurada no âmbito administrativo, enquanto procedimento sumário, tem por objetivo tão somente apurar fatos necessários à instrução de possível processo administrativo disciplinar.
2. Ocorre que, a partir do momento em que deixa de servir como base para a instauração do processo administrativo disciplinar, e dela decorre a aplicação direta da penalidade de advertência em desfavor da servidora pública, devem ser respeitadas as garantias constitucionais inerentes à todo e qualquer processo administrativo, fazendo-se indispensável a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Portanto, correto o reconhecimento da nulidade de sindicância que impôs sanção sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais devem ser observados em processos judiciais e administrativos, conforme disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0001200-54.2013.8.08.0045, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO -
APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA/REPREENSÃO - REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITORIO -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1) O artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso LV, assegura a todos o direito a ampla defesa e ao contraditório. 2)
A imposição de penalidade administrativa a servidor público, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, com contraditório e ampla defesa, atenta contra a garantia constitucional do devido processo legal, de modo a ensejar a nulidade do ato administrativo que aplicou a repreensão funcional.
3) Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10611180019089001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 11/03/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
ARTIGO 5º, LV, DA CF/88. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aquilatar se laborou com acerto o juízo planicial, ao anular o ato administrativo que aplicou pena de advertência escrita ao impetrante, sem observância do prévio procedimento administrativo em que lhe fossem garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. A aplicação "informal" da pena de advertência ao servidor, fere o devido processo legal, o qual encontra previsão não só na lei municipal, mas, principalmente, na Carta da Republica.
Com efeito, para aplicação da punição ao servidor público seria necessária a instauração de procedimento administrativo disciplinar ou mesmo sindicância, assegurando-lhe as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tudo em consonância com o artigo 5º, LV, da CF/88
, bem como com os artigos 143 e 145 da Lei Municipal de nº 389/1991, com a redação dada pela Lei de nº 1.075/2011. 3. Dessa forma, nenhuma mácula se observa no decisum de primeiro grau, devendo ser mantido na íntegra. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-CE - Remessa Necessária: 00027263220138060168 CE 0002726-32.2013.8.06.0168, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA GENÉRICA DE INSTAURAÇÃO. PENA DE ADVERTÊNCIA APLICADA SUMARIAMENTE.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA E ANULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A PENALIDADE IMPOSTA. RECURSO DA AUTORIDADE COATORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VERIFICADA. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO QUE NÃO DESCREVE MINIMAMENTE OS FATOS A SEREM APURADOS.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PENA DE ADVERTÊNCIA. PUNIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJSC, Apelação Cível n. 0000544-05.2013.8.24.0061, de São Francisco do Sul, rel. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Público, j. 06-06-2019).

(TJ-SC - Apelação Cível: 0000544-05.2013.8.24.0061, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 06/06/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

Apelação. Servidor Público Municipal. Município de Conchal. Pretensão voltada à anulação de penalidades administrativas. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que guarda adequada correlação com os fundamentos adotados na sentença guerreada.
Aplicação de pena de advertência sem instauração de procedimento administrativo. Ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10001242420208260144 SP 1000124-24.2020.8.26.0144, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 22/11/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar caso análogo, decidiu da mesma forma:

Servidor público. Aplicação da pena de advertência sem a instauração de sindicância na qual se daria o exercício da ampla defesa dos que vieram a ser punidos. Nulidade
. - Do sistema da Lei 8.112/90 resulta que, sendo a apuração de irregularidade no serviço público feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurada ao acusado ampla defesa (art. 143), um desses dois procedimentos terá de ser adotado para essa apuração, o que implica dizer que o processo administrativo não pressupõe necessariamente a existência de uma sindicância, mas, se o instaurado for a sindicância, é preciso distinguir: se dela resultar a instauração do processo administrativo disciplinar, é ela mero procedimento preparatório deste, e neste é que será imprescindível se dê a ampla defesa do servidor; se, porém, da sindicância decorrer a possibilidade de aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 dias, essa aplicação só poderá ser feita se for assegurado ao servidor, nesse procedimento, sua ampla defesa . -
No caso, não se instaurou nem sindicância, nem processo administrativo, e sem se dar, por isso mesmo, qualquer oportunidade de defesa aos impetrantes, foi-lhes aplicada a pena de advertência
, por decisão que foi tomada, como se vê da cópia a fls. 10, em processo administrativo contra terceiro e no qual os impetrantes constituíam a comissão de inquérito. Recurso ordinário a que se dá provimento.

(STF - RMS: 22789 RJ, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 04/05/1999, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 25-06-1999 PP-00045 EMENT VOL-01956-02 PP-00245)

Ocorre que
a violação ao devido processo legal no
âmbito
administrativo, por si só, não enseja dano moral
in re ipsa
. Tampouco é
esta
a pretensão dos autores/recorrentes; a causa de pedir do abalo extrapatrimonial relaciona-se
à imputação pública,
alegadamente falsa
, da paralisação e restrição de atendimento aos munícipes de Serra.

É dizer portanto que,
acaso comprovado
que os fatos efetivamente ocorreram, por consequência lógica, não há que se falar em dano moral.

E é exatamente a hipótese dos autos.

Consta, às fls. 120/123, diversas fotografias que comprovam
que
houve efetiva
“parali
s
ação por tempo indeterminado”
, por iniciativa dos Conselheiros Tutelares de Serra,
com afixação de cartazes nas unidades de atendimento
.

A prova testemunhal produzida em Juízo corroborou
de forma robusta
a prova documental,
destacando-se o depoimento registrado aos 7min30seg do arquivo de mídia (proc._0012512-08.2019.8.08.0048.mp4):

“
... foi uma paralisação que o Conselho Tutelar fez, mediante aos questionamentos que foi feito à administração e a partir desses questionamentos, o Conselho Tutelar entendeu que não estava sendo respondido a contento, então eles fazem essa parali
s
ação, como forma de um protesto ...”

Portanto, considerando que a paralisação dos serviços
efetivamente
ocorreu
e que, ademais,
tratou-se de fato público
, não há que se falar em abalo moral indenizável pela
mera
(re)
publicização do fato via
Diário Oficial, ainda que o procedimento
relativo à aplicação da
respectiva s
anção
esteja eivado de nulidade.

Em face do exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

M
ajoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.